Tribunal: TJDFT
Processo: 0716793-61.2024.8.07.0001
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-11-28
Data de publicação: 2024-12-05

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. PENAL E PROCESSO PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA. COMPROVAÇÃO. DEPOIMENTO POLICIAL. FORÇA PROBATÓRIA. HARMONIA COM OS DEMAIS ELEMENTOS DE CONVICÇÃO. DOSIMETRIA DA PENA. TERCEIRA FASE. MAJORANTE DO ART. 40, III, DA LEI 11.343/06. NATUREZA OBJETIVA. INCIDÊNCIA. TRÁFICO PRIVILEGIADO. DEDICAÇÃO A ATIVIDADES CRIMINOSAS. ANOTAÇÃO DE ATO INFRACIONAL. CAUSA ESPECIAL DE DIMINUIÇÃO DE PENA. ARTIGO 33, § 4o, DA LEI N. 1.343/2006. NÃO CUMPRIMENTO DOS REQUISITOS. REGIME INICIAL E SUBSTITUIÇÃO DA PENA. PREJUDICADO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA E DETRAÇÃO PENAL. PLEITOS A SEREM ANALISADOS PELO JUÍZO DAS EXECUÇÕES PENAIS. SENTENÇA MANTIDA.
1. Os depoimentos prestados por agentes policiais que realizaram o flagrante e a apreensão do entorpecente têm presunção de legitimidade e são dotados de fé pública, notadamente quando, uma vez colhidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, mostraram-se harmônicos e coerentes com o conjunto probatório colacionado aos autos, merecendo, portanto, credibilidade como elemento de convicção.
2. Comprovadas a materialidade e a autoria da prática do crime de tráfico de drogas, inviável o acolhimento do pedido de absolvição por insuficiência de provas (CPP, art. 386, VII) ou atipicidade do fato.
3. A causa de aumento prevista no art. 40, inciso III, da Lei de Drogas é de natureza objetiva e se aplica independentemente de o tráfico visar os frequentadores do local, bastando que a prática delituosa ocorra nas proximidades de estabelecimentos de grande circulação.
4. A causa especial de diminuição da pena pelo tráfico privilegiado, conforme previsto no artigo 33, §4o, da Lei 11.343/2006, exige que o apenado preencha, cumulativamente, todos os requisitos autorizadores para o usufruto da benesse, pressupondo que seja primário, possua bons antecedentes, não se dedique às atividades criminosas e nem integre organização criminosa.
5. A anotação dos atos infracionais pode ser utilizada para obstar a concessão do benefício do tráfico privilegiado, porquanto caracteriza a dedicação à atividade criminosa.
6. Não havendo êxito recursal em relação ao pedido de redução da pena, restam prejudicados os pedidos dele decorrentes como a mudança de regime inicial e a substituição por medidas restritivas, uma vez que a pena fixada é superior a 4 anos.
7. A análise dos pedidos de gratuidade de justiça e de detração penal é de competência do Juízo da Execução Penal, após o trânsito em julgado e a fixação da pena definitiva, não podendo ser feito em sede recursal, sob pena de supressão de instância.
8. Apelação criminal conhecida e não provida.